Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712580-92.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Luis Estevão de Oliveira Neto Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Luis Estevão de Oliveira Neto (Id. 65508238) contra a sentença (Id. 65508227) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou a segurança. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator